Tribunal: STF
Processo: Rcl 71523
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvia Regina Martins ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes, e incidido em usurpação da competência do Supremo.



    O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 6):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS, SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE QUE A ENTRADA FORÇADA É CONSIDERADA LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, POR FLAGRANTE DELITO (RE 603.616 RG/RO - TEMA 280/STF). PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO REFERIDO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. TESE INSUBSISTENTE. INTENTO DE MERA REDISCUSSÃO FÁTICA EVIDENCIADO. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ACERTADA.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 5), com suporte na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes).



    O reclamante interpôs, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, agravo interno, o qual foi desprovido (eDoc 7). 



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente